Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-59.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003673-59.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA NUNES - CPF: 570.589.891-68 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), SILVANO APARECIDO NUNES - CPF: 570.368.611-34 (APELANTE), BRUNA GONCALVES NUNES - CPF: 788.885.901-10 (APELANTE), JOANA D ARC GONCALVES NUNES - CPF: 737.991.061-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNA GONCALVES NUNES

e Outros

APELADO(S):

JOANA D ARC GONCALVES NUNES

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE VALORES POR FILHA MEDIANTE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. AUTONOMIA DA IDOSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por filhos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer
c.c
. indenização por danos morais, proposta contra a irmã, sob alegação de uso indevido de valores pertencentes à genitora idosa, mediante procuração posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve utilização indevida de recursos financeiros por parte da requerida, com base em eventual abuso da procuração outorgada, bem como a existência de ato ilícito a justificar reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inaplicabilidade do pedido de suspensão do feito em razão de trâmite de ação de decisão apoiada, por ausência de conexão entre os objetos e fundamentos das demandas, além de inexistência de efeito retroativo do procedimento de jurisdição voluntária.

4
. Depoimento pessoal da idosa, BRUNA GONÇALVES NUNES, confirma ciência e concordância com os gastos realizados, revelando ausência de oposição ou desconhecimento.

5
. Ausência de elementos probatórios que indiquem apropriação ilícita, desvio de finalidade ou dano efetivo. Ônus da prova não cumprido pelos autores.

6
. Aplicação do princípio da autonomia da vontade da pessoa idosa, conforme Estatuto do Idoso
,
sendo inaplicável presunção de incapacidade sem prova específica ou interdição à época dos fatos.

7
. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil – conduta ilícita, nexo causal e dano – a afastar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A utilização de valores de idoso por familiar mediante procuração válida não configura, por si só, ato ilícito ou gera dever de indenizar, quando comprovada a ciência e anuência do titular e ausente demonstração de dano ou abuso de poder.”

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.o 10137987020218110041; TJ-PR, AI n.o 00379756920228160000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BRUNA GONÇALVES NUNES, SILVANO APARECIDO NUNES e SILVANA PEREIRA NUNES, contra sentença (ID. 281928474 – Autos de Origem no 1003673-59.2023.8.11.0013), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer
c.c
. indenização por danos morais, proposta em desfavor de JOANA D’ARC GONÇALVES NUNES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de compensação por danos morais proposta por SILVANA PEREIRA NUNES, SILVANO APARECIDO NUNES e BRUNA GONCALVES NUNES contra JOANA D’ARC GONÇALVES NUNES. Partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora narra que a requerida consumiu os valores advindos de um benefício previdenciário da parte autora BRUNA GONÇALVES NUNES sem o consentimento ou de forma obscura.

Afirmam que os gastos foram exorbitantes e destinados a interesses pessoais da parte requerida.

Ingressam com a presente demanda objetivando a condenação da parte requerida a restituir os valores retirados da conta bancária de BRUNA GONÇALVES NUNES e/ou a transferência da titularidade dos bens comprados para a citada autora.

Pleiteiam, ainda, a condenação em compensação pelos danos morais experimentados.

Contestação juntada ao ID 132845052, sem arguição de preliminares.

Réplica, ID 134924758.

Este Juízo intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, saneou os autos e fixou os pontos controvertidos: a) a comprovação do dano moral
sofrido pela autora: a conduta, o dano e a sua extensão, bem como o nexo de causalidade; b) a comprovação dos gastos realizados com o dinheiro da requerente, Sra. BRUNA GONÇALVES NUNES; c) a ciência da autora supracitada quanto aos gastos realizados com o seu dinheiro.

Restou designada audiência de instrução e julgamento, id 155330318. As partes apresentaram alegações finais e os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Da alegação de cerceamento de defesa.

A parte autora sustentou, id 166716300, que não foi garantida a intimação de duas pessoas para comprovarem o recebimento de valores, a saber, ROBSON DA CRUZ MENDONÇA e ANTÔNIO DE ALMEIDA.

Pois bem.

Se a parte autora entende que a intimação dos terceiros referidos era uma medida necessária para o esclarecimento dos fatos controversos, deveria ter nomeado tais pessoas como testemunhas, o que não ocorreu.

Reporto-me que com o advento do atual Código de Processo Civil, a disciplina da prova testemunhal sofreu considerável alteração, em especial quanto a forma de sua intimação.

A responsabilidade pela intimação da testemunha foi transferida para a parte que a arrolou, que deve comprovar ao juízo, até três dias antes da audiência, que a intimou ou a informou da audiência, sob pena de perda da prova. Fica dispensada a parte de intimar a testemunha caso se comprometa a levá-la à audiência.

É o que dispõe o art. 455 do CPC:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.

§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;”

No caso em tela, muito embora a parte autora tenha pugnado pela intimação das pessoas referidas, elas sequer foram arroladas como testemunhas, de modo que não há falar em nulidade na ausência de oitiva ou intimação para tanto.

Ademais, ao término da solenidade instrutória, a parte autora não apresentou pedido de oitiva das testemunhas/terceiros acima indicados, tampouco se insurgiu sobre o encerramento da instrução processual.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

2. Do pedido de suspensão dos autos.

A parte autora pugna pela suspensão deste processo, sob o argumento de que está em trâmite uma ação de tomada de decisão apoiada promovida pela parte autora, BRUNA GONÇALVES NUNES.

Pois bem.

A despeito dos argumentos apresentados, entendo que os pressupostos processuais de ambas as ações não se comunicam, sobretudo porque o referido procedimento é de jurisdição voluntária e com efeitos não retroativos e a presente ação visa apurar os gastos de valores de titularidade da autora.

Portanto, a causa de pedir e pedido não se comunicam, de modo que a decisão de um processo, não necessariamente, conflitará com o outro.

Desta forma, não há falar em aplicação do art. 313, do CPC, de modo que INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. 3. Do mérito. Quanto ao mérito, o pedido inicial é improcedente.

Isso porque é plenamente verificável que os gastos apresentados pela parte autora como insensatos, incorretos e, principalmente, sem o consentimento da autora BRUNA GONÇALVES NUNES, foram consentidos ou permitidos pela referida idosa.

Por mais que algumas notas fiscais e recibos digam respeito a objetos pessoais da requerida,

se há consentimento da idosa, não há falar em irregularidades.

E, quanto a este consentimento, é escorreito destacar o que disse a própria idosa quando ouvida em Juízo.

A autora BRUNA GONÇALVES NUNES, em seu depoimento pessoal, respondeu:

“[...] Defensor Público: A senhora morava com a JOANA D’ARC? Autora: Morava com a JOANA D’ARC; Defensor Público: A senhora morou com ela por quantos anos? Autora: Ih! Eu não sei [...] não guardei na ideia não. Eu morava lá, aí lá era muito pequeno, aí ela fez um cômodo, porque lá na frente era muito difícil
pra
ela. Defensor Público: A senhora recebeu um dinheiro, a senhora lembra? Um dinheiro atrasado, do INSS. Autora: Recebi, atrasado. Defensor Público: Quando a senhora recebeu esse dinheiro, a senhora conversou com a sua filha para ela reformar a edícula, para ela comprar algum carro para ajudar no transporte? Autora: Ela comprou mesmo. Defensor Público: Mas a senhora solicitou? Ela conversou com a senhora, afirmando que ia comprar esse veículo para transportar a senhora?
Autora: Falou que era para levar para andar com ela. Defensor Público: Ela falou que comprou isso para o seu bem? Autora: É. Foi. Defensor Público: Ela falou que ela reformou essa edícula? Autora: Foi, reformou tudo,
ta
bonitinho lá [...] Defensor Público: A Bruna conversava com a senhora quando ia gastar algum dinheiro? Quando ela ia comprar uma televisão, um
ar condicionado
, tudo ela comunicava? Autora: Ela comprou tudinho isso, colchão para a minha cama [...] Defensor Público: A senhora sabe ler e escrever? Autora: Sei. Defensor Público: Se ela for no banco com a senhora, a senhora consegue sacar dinheiro? Autora: Eu sei sacar e tudo, mas não conheço quantos milhões, eu tinha vontade de aprender isso [...] Defensor Público: Então a senhora só tinha conhecimento que tinha um dinheiro e ela comunicava: Mãe, vou fazer isso, vou comprar o carro para o seu bem, para transportar e para passear. Mãe, vou fazer a reforma, e a senhora concordava com tudo isso? Autora: Tudo,
tá
bom. Defensor Público: Esse dinheiro estava sendo gasto para o seu benefício? Autora: É. Defensor Público: Ou ela saia gastando o dinheiro na rua adoidada? Autora: Não, foi só para o nosso bem [...] Defensor Público: A senhora chegou a se opor e falar: não quero gastar o dinheiro com isso? Autora: Não, não chegou a esse ponto não
[...] Eu
concordava com tudo, ela comprou as coisas
pra
mim porque eu precisava.”

Depreende-se que a parte autora estava ciente da compra de um carro, da reforma na casa, de empréstimos, e de demais gastos ordinários e extraordinários que visavam o bem comum da família ou até mesmo a título individuais da parte requerida, visto que fazem parte da esfera de disponibilidade dos direitos da autora.

Sobre a alegada falta de senso, noção de tempo, espaço, valores, importâncias e afins da própria parte autora idosa, escorreito destacar que tais alegações não são corroboradas por laudos médicos ou interdição da idosa naquele tempo referido que, até onde se sabe, é presumivelmente capaz para os atos da vida civil, sobretudo pela inexistência de notícias acerca de causas transitórias ou permanentes que impedem a livre expressão de sua vontade (art. 1.767, I, do CC).

É certo que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) confere proteção especial à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Todavia, no presente caso, não restou comprovado que a Sra. BRUNA GONÇALVES NUNES estivesse sendo manipulada ou que estivesse incapacitada de gerir sua vontade,

naquela quadra fática, conforme demonstrado em seu depoimento.

A autonomia da autora idosa deve ser respeitada, conforme previsto no art. 10 do Estatuto do Idoso, que protege sua liberdade de decisão, salvo nos casos de incapacidade ou fraude, o que não foi comprovado nos autos, ônus que compete aos filhos da autora, do qual não se desincumbiram.

Tal autonomia da vontade dos idosos, inclusive, foi a base do recente julgamento do Tema 1.236, pelo STF, em regime de repercussão geral, onde restou afastada a necessidade de utilização do regime de separação de bens quando um dos nubentes tiver mais de 70 anos de idade.

Assim, deve ser prestigiada, aos idosos, a própria autonomia enquanto há, ainda, consciência e possibilidade de expressar a sua vontade.

Considerando o consentimento da autora para os atos da ré, não há como reconhecer a existência de ato ilícito ou conduta que justifique a devolução de valores ou indenização por danos morais. A configuração do dano moral, segundo o entendimento consolidado na jurisprudência, exige demonstração de ofensa à honra, à imagem ou à dignidade, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Portanto, o pedido inicial não prospera.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Em razões recursais (ID. 281928476), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

-
Existência de prova inequívoca do uso indevido de valores pertencentes à idosa por parte da apelada;

-
Presunção de má-fé no uso da procuração outorgada, posteriormente revogada;

-
Nexo de causalidade entre o comportamento da apelada e os danos materiais e morais experimentados pela autora;

-
Necessidade de reforma da sentença para acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
dispensado por ser beneficiária de justiça gratuita
– ID.
282198882
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRUNA GONCALVES NUNES
e Outros

APELADO(S):

JOANA D ARC GONCALVES NUNES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo causal entre a conduta da requerida e os prejuízos alegados.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A autora, pessoa idosa, teria outorgado procuração à requerida para movimentação bancária, mas não se comprovou nos autos qualquer abuso desse instrumento com finalidade lesiva;

As despesas alegadamente pessoais da requerida não foram, de modo inequívoco, custeadas com recursos da autora, sendo as provas documentais genéricas ou desconexas temporalmente;

O ônus da prova quanto à ilicitude dos atos e ao suposto prejuízo financeiro não foi cumprido pelos autores, sendo inaplicável a inversão do ônus nesse contexto.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Existência de prova inequívoca do uso indevido de valores pertencentes à idosa por parte da apelada

A
recorrente sustenta que a apelada utilizou, em benefício próprio, valores creditados na conta bancária da Sra. Bruna Gonçalves Nunes, sua genitora, valendo-se de uma procuração posteriormente revogada, inclusive com alegações de aquisição de bens móveis como veículos e animais com tais valores.

A
recorrid
a
, por sua vez, argument
ou
,
em sua contestação
,
que todos os atos praticados foram devidamente autorizados por instrumento procuratório, estando acobertados pela confiança familiar e inexistindo prova de desvio de finalidade ou apropriação indevida.

Pois bem. A análise dos autos revela que, embora
a
apelante apresente extratos bancários e alegue descontrole nos gastos praticados, não se verifica prova robusta de que tais saídas financeiras tenham efetivamente representado desvio ou apropriação ilícita por parte da requerida.

A outorga de procuração confere poderes válidos, e eventual desentendimento familiar sobre os gastos realizados não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de reparação. Ademais, a suposta revogação da procuração ocorreu
posteriormente
aos fatos narrados, o que, embora relevante, não desconstitui os atos praticados enquanto vigente o mandato.

É mister consignar que o depoimento pessoal prestado pela
própria parte
autora
contradiz a narrativa exordial, mormente por ter sido manifesta expresso conhecimento e concordância em relação a
utilização dos recursos financeiros por parte da apelada.
Senão vejamos:

“[...]

Defensor Público:
Então a senhora só tinha conhecimento que tinha um dinheiro e ela comunicava: Mãe, vou fazer isso, vou comprar o carro para o seu bem, para transportar e para passear. Mãe, vou fazer a reforma, e a senhora concordava com tudo isso? Autora: Tudo, tá bom. Defensor Público: Esse dinheiro estava sendo gasto para o seu benefício? Autora: É. Defensor Público: Ou ela saia gastando o dinheiro na rua adoidada? Autora: Não, foi só para o nosso bem [...] Defensor Público: A senhora chegou a se opor e falar: não quero gastar o dinheiro
com isso? Autora: Não, não chegou a esse ponto não [...] Eu concordava com tudo, ela comprou as coisas pra mim porque eu precisava.”

Sob esse contexto,
ainda que
os demais filhos da autora
não concordem com a destinação d
ada a
o dinheiro
,
não
há
que falar em
uso indevido d
os
valores pertencentes à idosa por parte da apelada
.

Presunção de má-fé e dano moral à idosa

A parte recorrente pretende ver reconhecida a existência de dano moral pela exposição da autora à situação de fragilidade e privação, em razão do alegado esvaziamento de sua conta bancária.

No entanto, como corretamente observado pela sentença, inexiste nos autos comprovação de que a autora tenha sido privada de recursos essenciais ou submetida a humilhação concreta ou vexatória. A alegação de que não teve como custear suas necessidades básicas, embora grave, não foi acompanhada da correspondente prova mínima.

O simples fato de valores creditados em sua conta terem sido movimentados pela filha, com quem mantinha vínculo próximo e inclusive coabitava em parte do período, não autoriza a presunção automática de dano moral.

Com efeito, o
conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes à configuração do nexo causal entre a conduta da apelada e os danos materiais e morais invocados. Ainda que os autores questionem a regularidade dos gastos, não há prova cabal da origem ilícita
dos mesmos
, tampouco de que tenham causado prejuízo direto à autora.

A jurisprudência consolidada exige, para fins de condenação por danos materiais e morais, demonstração inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, o que não se verificou no caso concreto.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA DUPLICADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA AUTORA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do
agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10137987020218110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)
– Grifo Nosso

Suspensão processual em razão d
o processo de Decisão Apoiada

Conforme muito bem destacado pelo juízo singular,
os pressupostos processuais de ambas as ações não se comunicam, sobretudo porque o referido procedimento
não goza de efeitos
retroativos
, de modo que
a conclusão alcançada naquele feito não possui o condão de
afetar
a presente ação
que
visa apurar os gastos de valores de titularidade da autor
a muito antes d
o procedimento de Decisão apoiada.

Neste sentido, cito a escorreita jurisprudência paranaense:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO PELO TRÂMITE DE PEDIDO DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.
TOMADA DE DECISÃO APOIADA QUE POSSUI APENAS EFEITOS FUTUROS, E NÃO RETROATIVOS
. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA INTERDIÇÃO, MEDIDA MAIS GRAVOSA. 2.
TOMADA DE DECISÃO APOIADA QUE NÃO IMPLICA EM INCAPACIDADE E NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. IRRELEVÂNCIA
, PORTANTO, DE EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO DE APOIO PARA O CASO CONCRETO. 3. INSANIDADE MENTAL RECONHECIDA NA ESFERA PENAL QUE NÃO PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS NA ESFERA CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PEDIDO DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
. PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00379756920228160000 Dois Vizinhos, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 26/07/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado
, observada a gratuidade de justiça deferida aos recorrentes.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025